Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Processo Civil. Apelação. Prescrição intercorrente. Penhora frutífera. Interrupção do prazo. Inércia do exequente. Não configurada. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do art. 924/CPC, inciso V.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência dos pressupostos legais para incidência da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor em adotar providências necessárias ao andamento do feito.
4. A penhora/bloqueio parcial de valores do executado, via Sisbajud, enseja a interrupção do prazo prescricional, uma vez que coloca em evidência a existência de bens do executado, além de demonstrar que a parte exequente foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
5. O prolongamento do feito por erro reconhecido do próprio mecanismo do Poder Judiciário ultrapassa o âmbito de responsabilidades processuais atribuíveis à parte, razão pela qual deve ser sopesado no cômputo do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida.